Tribunal: TJES
Processo: 5003141-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO Nº
5003141-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO -FALTA GRAVE - REGRESSÃO DEFINITIVA - AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE - ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

o
habeas corpus
não é via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução penal, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), mormente em casos que demandam uma valoração mais acurada das provas com o fito de comprovar peremptoriamente as ilegalidades apontadas, que é o caso dos autos.

Quando praticada falta grave, é cabível a
regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva - Precedente do STJ.

Por ter determinado a regressão definitiva sem a oitiva do apenado, está constatada a flagrante ilegalidade, razão pela qual deve ser concedida a ordem de ofício.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER

a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003141-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003141-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO

A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO
em face da decisão proferida pela MM.ª Juíza da Vara Única de Muqui, que regrediu o regime da pena do paciente para o semiaberto.

Na petição inicial (id. 2435040), sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida sem a realização da audiência de justificação, bem como a oitiva do impetrante, razão pela qual requer a concessão da ordem.

Liminar indeferida (id. 2490002)

Informações prestadas (id. 2526938) e parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem (id. 2573235).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 16 de maio de 2022.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003141-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

De plano, destaco que o
habeas corpus
não é via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução penal, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), mormente em casos que demandam uma valoração mais acurada das provas com o fito de comprovar peremptoriamente as ilegalidades apontadas, conforme já decidido no HC nº 0022758-42.2021.8.08.0000, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJ: 20.10.2021 e HC nº 0024727-29.2020.8.08.0000, Rel. Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, Primeira Câmara Criminal, DJ 10.3.2021.

Entretanto, em análise dos documentos acostados aos autos, observa-se a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão combatida e nesta situação excepcionalíssima, o
habeas corpus
pode ser utilizado.

Digo isso porque o magistrado de primeiro grau, após tomar conhecimento sobre a prisão do paciente pelo cometimento de outro crime em 19.1.2021, determinou a regressão definitiva do regime para o semiaberto, sem a oitiva do apenado
(id. 2526940)
.

Destaca-se que, conforme entendimento sedimentado pelo STJ,
quando praticada falta grave, é cabível a
regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva
(RHC 159188/MG, Rel. Des. Convocado
JESUÍNO RISSATO
, Quinta Turma, DJe 21.2.2022).

Desse modo, por ter determinado a regressão definitiva sem a oitiva do apenado, está constatada a flagrante ilegalidade, razão pela qual deve ser concedida a ordem de ofício.

Assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] Caso em que a decisão administrativa, e a consequente regressão definitiva, se deram sem que o paciente tenha sido efetivamente acompanhado de defesa técnica, seja em sua oitiva, seja em defesa escrita, o que viola o princípio da ampla defesa. [...](
TJES
, Apelação nº 0025814-54.2019.8.08.0000, Rel. Des.
SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA
, Segunda Câmara Criminal, Dje: 23.10.2019)

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus,
anulando a decisão que regrediu definitivamente o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, a qual só poderá ser realizada através de via administrativa (Procedimento Administrativo Disciplinar) ou pela via judicial (audiência de justificação)
.

Expeça-se
alvará de soltura, colocando o paciente em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5003141-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA EMERENCIANO
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO -FALTA GRAVE - REGRESSÃO DEFINITIVA - AUSÊNCIA DE OITIVA DO PACIENTE - ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

o
habeas corpus
não é via adequada para rediscussão aprofundada de questões atinentes à execução penal, sob pena de se incorrer em substituição de recurso próprio (agravo de execução), mormente em casos que demandam uma valoração mais acurada das provas com o fito de comprovar peremptoriamente as ilegalidades apontadas, que é o caso dos autos.

Quando praticada falta grave, é cabível a
regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva - Precedente do STJ.

Por ter determinado a regressão definitiva sem a oitiva do apenado, está constatada a flagrante ilegalidade, razão pela qual deve ser concedida a ordem de ofício.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER

a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 1 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.